Tribunal: TJSP
Processo: 1025340-14.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM 2,19% AO MÊS DESTOEM SIGNIFICATIVAMENTE DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE.

AUTORIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM 2,19% AO MÊS DESTOEM SIGNIFICATIVAMENTE DA TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE.

AUTORIZAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA, SEGUNDO O ART. 28, § 1o, I, DA LEI No 10.931/2004, E A SÚMULA No 539 DO STJ.

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, COM A RESSALVA DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, E DO ART. 98, § 3o, AMBOS DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025340-14.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
ESTEFANIA DE SOUZA LUCIO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025340-14.2019.8.26.0405 -Voto no 18.666
2
Comarca:
Osasco – 8a Vara Cível
Apelação no:
1025340-14.2019.8.26.0405
Apelante:
Stefania de Souza Lucio Silva
Apelado:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
Juiz prolator da sentença: Wilson Lima da Silva
VOTO N.o 18.666
AÇÃO REVISIONAL FUNDADA EM CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO, EMITIDA PARA FINANCIAR A
COMPRA DE VEÍCULO.
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS JUROS
REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM 2,19% AO MÊS
DESTOEM SIGNIFICATIVAMENTE DA TAXA MÉDIA
PRATICADA PELO MERCADO EM OPERAÇÕES
FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE.
AUTORIZAÇÃO
DA
INCIDÊNCIA
DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE
INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA,
SEGUNDO O ART. 28, § 1o, I, DA LEI No 10.931/2004, E
A SÚMULA No 539 DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PARA 15% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA,
COM
A
RESSALVA
DA
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, NOS TERMOS
DO ART. 85, § 11, E DO ART. 98, § 3o, AMBOS DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
A r. sentença de fls. 64/66, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação revisional ajuizada por STEFANIA DE
SOUZA
LUCIO
SILVA
contra
BANCO
BRADESCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025340-14.2019.8.26.0405 -Voto no 18.666
3
FINANCIAMENTOS S.A., sob o fundamento de que “Tinha a insurgente
liberdade para concluir ou não o pacto, já que lhe era permitido escolher outro agente
financiador entre tantos existentes no território nacional. E nenhuma armadilha
contra si se percebe montada, já que o valor financiado, o das parcelas, e encargos,
estão expressos (fls. 19/22), presumindo-se que tomou ciência deles no momento da
negociação. Ademais, bem longo o tempo para quitação, o que pode influir na
incidência dos encargos, compreendendo juros, valendo-se lembrar, concernente a
estes, o enunciado das Súmulas 596 do STF, 382 e 539 do STJ.”.
Diante da sucumbência da autora, condenou-a ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a
ressalva da concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Apela a autora (fls. 68/77). Sustenta, em síntese,
que: i) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras; ii) os juros remuneratórios são abusivos, pois superam a
média cobrada pelo mercado; iii) a incidência de capitalização de juros é
vedada, mesmo que expressamente pactuada, de acordo com a Súmula
no 121 do STF; iv) é necessária a inversão do ônus da prova, nos termos
do art. 6o, VIII, do CDC; e, v) espera que o réu seja condenado ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 31) e
respondido (fls. 80/98).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025340-14.2019.8.26.0405 -Voto no 18.666
4
Trata-se de ação revisional fundada na Cédula de
Crédito Bancário no 0101094424, emitida em 27 de outubro de 2016, no
valor de R$ 26.257,09, para financiar a compra de veículo (fls. 19/22).
O regime jurídico dos juros remuneratórios para as
instituições financeiras não se submete às limitações previstas no
Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura), de acordo com a Súmula no 596 do
STF.
Todavia, não se deve concluir que as instituições
financeiras não estão sob vigilância contra a prática de percentuais de
juros e cobrança de encargos que possam ser caracterizados como
abusivos, quer pela ótica do Código de Defesa do Consumidor ou do
Código Civil.
No caso em discussão, inexistem indícios de que os
juros pactuados no item “V
Encargos Remuneratórios (juros da
operação)”, nas taxas de 2,19% ao mês e de 29,72% ao ano, destoem
significativamente da média praticada pelo mercado em operações
financeiras da mesma espécie (fls. 22).
Ressalte-se que “A jurisprudência do STJ orienta que a
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança
abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em
um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”
(AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025340-14.2019.8.26.0405 -Voto no 18.666
5
QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).
A incidência de capitalização mensal de juros,
expressamente pactuada no item “Encargos Remuneratórios”, é
autorizada pelo art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004, bem como pela
Súmula no 539 do STJ (fls. 19):
Encargos Remuneratórios
Os
encargos
remuneratórios,
assim
consideradas
as
obrigações acessórias da dívida, são aqueles indicados no
Quadro Resumo - V - 1 - Encargos Remuneratórios (juros
da operação), sendo a Taxa de Juros Efetiva Anual obtida
aplicando-se a regra de capitalização mensal dos juros
convencionados livremente pelas partes, considerado o
período de 12 (doze) meses.
Por fim, os honorários advocatícios serão majorados
para 15% do valor atualizado da causa, com a ressalva da concessão dos
benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 85, § 11, e do art. 98, §
3o, ambos do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator